Tribunal: STF
Processo: RE 607886
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-02-17
Data de publicação: 2011-02-17

Ementa:
CAPACIDADE TRIBUTÁRIA ATIVA – IMPOSTO DE RENDA – ALCANCE DO ARTIGO 157, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEPÓSITOS – TITULARIDADE. Possui repercussão geral a controvérsia acerca de a quem compete a capacidade tributária ativa no tocante ao Imposto de Renda sobre proventos de qualquer natureza satisfeitos por Estado, pelo Distrito Federal e por autarquias e fundações vinculadas a esses entes.



    Decisão: O Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Não se manifestaram os Ministros Cezar Peluso, Joaquim Barbosa e Ellen Gracie. Ministro MARCO AURÉLIO, Relator.